Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002988-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s): GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA, LUCAS MACHADO RIOS OLIVEIRA

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO SEM INTIMAÇÃO DA CREDORA. ART. 7º, § 7º, DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 303/2019. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTE DO STJ.
MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO CRONOLÓGICA DO PRECATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança para anular o cancelamento do Precatório nº 8022785-62.2024.8.05.0000, determinando a intimação da credora para sanar vício formal e a continuidade do procedimento junto ao NACP, com manutenção da posição cronológica do precatório. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ n.º 303/2019, que trata da data de apresentação de precatório em caso de devolução do ofício ao juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade recursal do Estado da Bahia, na condição de interveniente, para opor embargos de declaração; (ii) determinar se o Acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a aplicação do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019 quanto à posição cronológica do precatório após saneamento do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado da Bahia, embora não seja devedor direto, possui interesse jurídico no feito, pois a discussão envolve regras gerais sobre o processamento de precatórios no âmbito do TJBA, sendo, portanto, parte legítima para recorrer.

4. O Acórdão embargado, de fato, não analisou expressamente a incidência do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ n.º 303/2019, configurando omissão que justifica o acolhimento parcial dos embargos para fins de esclarecimento.

5. A hipótese prevista no § 7º do art. 7º da Resolução CNJ n.º 303/2019 exige a devolução do ofício requisitório ao juízo da execução por vício sanável, o que não ocorreu no caso, pois houve cancelamento unilateral do precatório sem prévia intimação da parte interessada.

6. Reconhecida a nulidade do ato administrativo de cancelamento, aplica-se o princípio da
restitutio in integrum
, devendo o precatório retomar sua posição originária na ordem cronológica, não se aplicando o regramento do § 7º do art. 7º da Resolução CNJ n.º 303/2019.

7. Ademais, o próprio Acórdão embargado fundamentou a manutenção da posição cronológica do precatório em precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS nº 71.854/BA), o que evidencia que o colegiado teve ciência da controvérsia e decidiu de forma consciente e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade recursal do ente federativo interveniente se justifica quando o resultado do julgamento afeta diretamente sua esfera jurídica.

2. A omissão quanto à análise de norma infralegal relevante justifica o acolhimento de embargos declaratórios para fins de esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. O § 7º do art. 7º da Resolução CNJ n.º 303/2019 não se aplica à hipótese de cancelamento indevido de precatório sem prévia intimação da parte, situação que configura nulidade e impõe o restabelecimento da posição cronológica originária com base na
restitutio in integrum
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 7º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.755/DF, Rel. Min.
Rosa Weber
,
Pleno
, j.
30.06.2022
; STJ, RMS nº 71.854/BA, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
, j.
26.02.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8002988-66.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
a
,
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade
do Estado da Bahia para recorrer
e, no mérito,
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a manutenção da posição cronológica do precatório decorre da nulidade do ato de cancelamento e consequente aplicação do princípio da
restitutio in integrum
, não se aplicando ao caso o § 7º do art. 7º da Resolução CNJ n.º 303/2019, que pressupõe devolução regular do ofício ao juízo da execução, situação diversa da verificada nos autos
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02